Tribunal: TJDFT
Processo: 0735726-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES E À DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. TEMA No 996 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor MISAEL DE JESUS GOMES e pelas rés, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: 1) pagarem ao autor indenização por lucros cessantes, no valor de R$652,69 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a ser corrigido desde os vencimentos mensais e juros de mora a contar da citação e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, pro rata die; e 2) restituírem ao autor juros de obra, no valor de R$10.129,37 (dez mil, cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência do Juizado Especial para o processo e julgamento da causa; (ii) direito do autor à indenização por lucros cessantes e à restituição de valores desembolsados a título de juros de obra; (iii) majoração do valor da indenização por lucros cessantes, considerando o pagamento de aluguéis no período; (iv) cumulação da multa moratória prevista no art. 43-A, §2o, da Lei no 4.591/1964, com os lucros cessantes; (v) hipótese de fortuito externo, justificativa para o atraso na entrega do imóvel; e (vi) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.1. O valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor, consistente em indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, multa moratória legal, restituição do montante desembolsado a título de juros de obra e reparação por danos morais, perfazendo o valor total de R$38.578,15 (trinta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e quinze centavos), importância que não extrapola o teto de alçada dos Juizados Especiais. 3.2. Os valores podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
5. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
6. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 75295476), qual seja, 30/04/2022, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastada a adoção da data (24/05/2023) e do prazo (60 dias) previstos no contrato de compra e venda (ID 75295475). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
7. No caso, o imóvel foi entregue em 14/12/2023 (ID 75295478), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, assim como é presumido o prejuízo do adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, assegurado o reembolso do montante a título de juros de obra (ID 75295003). Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023.
8. No tocante aos lucros cessantes, configura-se que o montante pleiteado pelo autor foi obtido mediante pesquisa em sites de busca de imóveis para locação (ID 75294999 - Pág. 10), parâmetro insatisfatório para comprovar a similitude entre o imóvel do autor e os imóveis pesquisados. O critério a ser adotado para a fixação da indenização, em consonância com o entendimento jurisprudencial, corresponde ao aluguel mensal de 0,5% (cinco décimos) do valor do imóvel adquirido pelo autor (R$130.538,62 - ID 69270361, Pág. 2), considerado o período indicado (27/10/2022 a 14/12/2023), conforme os fundamentos expostos na sentença. Nesse sentido: Acórdão 1390407, 0700186-06.2016.8.07.0016, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 7.12.2021.
9. A multa moratória prevista no art. 43-A, §2o, da Lei no 4.591/1964, correspondente a 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, de modo que é ilícita sua cumulação com lucros cessantes. Inteligência do Tema Repetitivo no 970 do STJ. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2029770, 0717785-95.2024.8.07.0009, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7.8.2025; Acórdão 1195137, 0705221-39.2019.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 21.8.2019.
10. E eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
11. Outrossim, o inadimplemento contratual das rés, por outro lado, não extrapolou o âmbito obrigacional e a parte autora não demonstrou situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, razão pela qual deve ser afastado o direito à indenização por danos morais (STJ, AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.6.2022).
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao autor, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 4.591/1964, art. 43-A, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; REsp 1635428/SC, 2016/0285000-5, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.5.2019; AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.6.2022; AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.5.2021; TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023; Acórdão 2029770, 0717785-95.2024.8.07.0009, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7.8.2025; Acórdão 1195137, 0705221-39.2019.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 21.8.2019.Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.